Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710607-04.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO AUGUSTO DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, RICARDO AUGUSTO DUARTE DA SILVA, contra sentença proferida na ação monitória, ajuizada por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.. Na inicial, o autor requereu a satisfação do débito no valor de R$ 102.226,83. Relatou ter o réu tomado empréstimo em 23/6/2023, confessando a dívida de R$ 97.211,92, a ser paga em 48 prestações de R$ 2.859,32 cada. A primeira prestação venceria em 6/8/2023 e a última em 6/7/2027. O montante foi destinado à aquisição de um bem, o qual integra o contrato como garantia real fidejussória, um veículo da marca VW, Jetta R-Line 250 TSI, ano 2020, chassi 3VWHJ6BUXLM074429, placa REK6B54. Contudo, o réu não cumpriu as obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações, conforme planilha e documentos anexados aos autos (ID 64217947). Nos embargos à monitória, o réu pediu a concessão da gratuidade de justiça e a procedência dos embargos. Alegou ausência de assinatura de duas testemunhas, erros nos cálculos dos juros, falta do contrato originário e inconsistências na planilha, inviabilizando o cálculo correto do débito e sua liquidez. Sustentou a inexigibilidade do título, nulidade da cédula e abusividade dos juros contratuais, apontando excesso de cobrança por erro nos cálculos (ID 64219269). Sobreveio sentença na qual os embargos à monitória foram rejeitados, o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido e o pedido monitório julgado procedente, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial referente ao pagamento do débito decorrente do contrato de crédito firmado entre as partes, no valor de R$ 102.226,83, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da última atualização. O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 64219279). Nas razões recursais, o apelante pede o recebimento da apelação com efeitos suspensivo e devolutivo, e a reforma da sentença a fim de conceder-lhe à gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, permitir o pagamento das custas ao final do processo. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, declarando nulo o título apresentado. Reitera os argumentos apresentados nos embargos à monitória. Alega não atender o título apresentado pelo apelado aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o artigo 783 do Código de Processo Civil (CPC). A cédula de crédito bancário carece de assinatura de duas testemunhas, conforme o artigo 585, inciso II, do CPC/1973 (aplicável por analogia), comprometendo sua validade como título executivo. Aduz que a ausência do contrato originário impede a verificação dos termos pactuados e a correta apuração dos valores pleiteados pelo apelado. O contrato originário é documento essencial, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a falta desse documento impede a comprovação da dívida e, consequentemente, a execução do título. Sustenta, a ausência de assinatura de testemunhas na cédula de crédito bancário viola o artigo 104, inciso III, do Código Civil (CC), o qual exige a forma prescrita ou não defesa em lei para a validade dos negócios jurídicos. A inexistência dessas formalidades compromete a exigibilidade do título, tornando-o nulo. Alude haver taxas de juros abusivas no contrato de financiamento, as quais extrapolam os limites do Código de Defesa do Consumidor (CDC), configurando prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso V, da norma consumerista. A jurisprudência do STJ é clara ao permitir a revisão das taxas de juros quando demonstrada a abusividade, conforme a Súmula no 286 e o REsp no 1.061.530/RS, o qual afirma ser permitida a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas quando restar cabalmente demonstrada a abusividade. Afirma haver erros na planilha de cálculos apresentada pelo apelado, resultando em cobrança excessiva. A falta de clareza e a ausência do contrato originário dificultam a verificação dos valores devidos, violando o artigo 786 do CPC, o qual permite a oposição à execução com base no excesso de execução (ID 64219281). Sem preparo. É o relatório. Decido. Consoante o CPC, indeferida a gratuidade de justiça na sentença, o requerente do benefício fica dispensado do pagamento de custas até a decisão, preliminar ao julgamento do recurso, do relator sobre a questão (artigo 101, caput e § 1o); é o caso dos autos. Em suas razões, o apelante argumenta que, apesar de o seu pedido de gratuidade de justiça ter sido negado porque o juízo considerou sua renda mensal de R$ 15.000,00 suficiente para pagar as custas processuais, a sua renda bruta não reflete sua real capacidade financeira, porquanto enfrenta grave crise financeira e tem despesas básicas as quais comprometem sua subsistência. Segundo o STJ, a concessão da gratuidade deve considerar a capacidade financeira real do requerente, não apenas a renda bruta. Assim, pede a reforma da sentença para conceder a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, permitir o pagamento das custas ao final do processo. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, presumida até a apresentação de outros elementos capazes de indicar a capacidade financeira do requerente. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “[...] 2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. [...].” (AgInt no REsp no 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 7/12/2023); “[...] a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp no 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020); “[...] é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp no 1655357/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJE: 25/04/2017); “[...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...].” (REsp no 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJE: 26/11/2018). De igual modo, este Tribunal entende que “não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado”. (Informativo de Jurisprudência no 98). A propósito: “[...] 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preveem que a concessão do aludido benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...].” (07445429520208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 28/4/2021). De fato, a adoção, pura e simples, do critério objetivo poderia resultar em situações de impedimento de acesso à justiça ao jurisdicionado. Tanto o é que o tema já está na mesa de debates do STJ, ao afetar ao julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1.178) a questão para “definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil”. No caso, apesar das alegações do apelante de acordo com o qual a sua renda bruta no valor de 15.945,30 (ID 64219272) não reflete sua verdadeira situação econômica, pois, após as deduções obrigatórias e considerando os custos de vida, especialmente no Distrito Federal, não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família, ele não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a alegada hipossuficiência. O pedido de concessão da gratuidade de justiça, tanto na origem quanto nesta instância está lastreado apenas em declaração de hipossuficiência (ID 64219271 e 64219285) e em alegações genéricas de impossibilidade de arcar com as despesas do processo, inviabilizando a reforma da sentença neste ponto, bem como o deferimento do pedido de pagamento das custas ao final do processo. A existência da presente demanda, por si só, é insuficiente para a concessão do benefício. Ausentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a sentença deve ser mantida neste ponto. Ante o exposto, intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo, de forma simples, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do § 2o do artigo 101 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024 14:53:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador